Tribunal: STF
Processo: HC 189112
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 562.824/RJ, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE PELO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
    1. A jurisprudência consolidada da Corte estabeleceu-se no sentido de que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.
    2. Legal é a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos do caso consistentes na maior gravidade da conduta criminal praticada em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido - aproximadamente 2,9 quilogramas de haxixe; 1,40 gramas de maconha e 0,90 gramas de cocaína.
    3. Uníssona é a jurisprudência do STJ no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da indevida coação.
    4. Não se vislumbra desproporcionalidade no tempo de prisão provisória, vigente desde 21/05/2018, considerando a regular tramitação do feito originário e em especial diante da aproximação do fim da fase instrutória.
    5. Agravo regimental em habeas corpus improvido” (pág. 33 do doc. eletrônico 23).
    Neste habeas corpus, o impetrante anota que o “paciente está preso provisoriamente [há] mais de 2 anos e 02 meses e 12 dias, aguardando diligencias que após mais de 02 anos do envio do ofício n° 1246/2018, somente agora foi reiterado com este novo ofício n° 892/2020/OF, datado de 10 de julho de 2020, […] estando o PACIENTE privado da liberdade, por tempo desproporcional, violando, assim, o princípio da não culpabilidade” (págs. 10-11 da petição inicial).
    Destaca, ainda, que “a demora no processo é imputada unicamente ao aparelho judiciário, sobretudo quando o caso se tratar de situação que não comporta maiores complexidades para o julgamento, Excelência e aqui está claro o flagrante violação ao direito do PACIENTE Victor Kenji Nakamura” (pág. 14 da petição inicial).
    Registra, outrossim, que, “segundo a Recomendação de nº 62/2020 do CNJ, art. 4º, inciso I, alínea ‘c’, as prisões cautelares devem ser reavaliadas, se os crimes não apresentam violência ou grave ameaça à pessoa. Exatamente como no caso em questão” (pág. 48 da petição inicial).
    Requer, ao final, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição do respectivo alvará de soltura. No mérito, pede a confirmação da liminar pleiteada” (pág. 53 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    Em resposta ao pedido de informações, o Magistrado de primeira instância ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, com destaque para os seguintes:
    “Quanto aos autos de nº 0012488-51.2018.8.19.0066:
    Trata-se de ação penal movida em face de Cáio Henrique Fantinato Furquim de Moraes e Victor Kenji Nakamura pelos crimes previstos nos artigos 33, ‘caput’, e 35, ‘caput’, ambos c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/06.
    Em 21/05/2018, em audiência de custódia, foi convertida a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva nos seguintes termos:
    ‘1-) Não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade na lavratura do auto de prisão em flagrante, razão pela qual o caso não comporta relaxamento da prisão.
    2-) No mais, mostra-se imperiosa a decretação da prisão preventiva dos flagranteados, uma vez que estão presentes os pressupostos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Com efeito a prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, havendo elementos informativos que demonstram a existência do delito descrito nos autos e indícios suficientes de autoria por parte dos flagranteados (vide depoimentos colhidos em sede policial).
    Apesar de ser a primeira passagem criminal dos flagranteados, foi encontrado com o mesmo considerável quantidade de entorpecente (2882 gramas de haxixe; 1,40 gramas de maconha e 0,90 gramas de cocaína), o que denota uma maior reprovabilidade de suas condutas e distância de eventual aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.
    Frise-se, ainda, tratar-se de tráfico interestadual de drogas.
    Também, em tese, podem ser denunciados também pelo delito de associação para o tráfico de drogas, o que seria possível o alcance de uma pena total superior a 4 anos, afastando eventual substituição da pena.
    Ainda, a prisão dos flagranteados merece ser mantida para a conveniência da instrução criminal, diante do fato que as testemunhas/vítimas, por certo, sentir-se-ão amedrontadas em prestar depoimento estando estes em liberdade. Ademais, é necessário para a conveniência de todo processo, que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, dos flagranteados. Por fim, a segregação preventiva também se justifica pelo fato de não haver qualquer comprovação de que os flagranteados exerçam atividade laborativa lícita e que possuam residência fixa, além de os mesmos não residirem no distrito da culpa, o que demonstra que a concessão da liberdade provisória em favor destes, neste momento, irá cabalmente de encontro à segurança de aplicação da Lei Penal e à própria efetividade da ação penal a ser deflagrada. Há que se garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Registre-se, ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal não se mostram adequadas e suficientes no caso em exame. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.
    3-) EXPEÇAM-SE mandados de prisão.
    4-) DEIXO DE EXPEDIR OFICIO À CORREGEDORIA diante dos laudos constantes dos autos fls.26/29, que afasta qualquer lesão, bem como diante da ausência de qualquer lesão aparente nos flagranteados na presente data. Registre-se, por oportuno, que nada impede que a própria defesa técnica requerente diligencie conforme entender pertinente.
    5-) DETERMINO, ainda, que o cartório envie estes autos, com urgência, ao Juízo competente por distribuição, bem como acautele a mídia em local próprio. Intimados os presentes. Nada mais havendo, foi encerrada a audiência.’
    Em 23/05/2018 a defesa do paciente Caio Henrique pleiteou a revogação da prisão preventiva do flagranteado, o que foi indeferido nos seguintes moldes:
    […]
    Em 06/06/2018 foi determinada a notificação dos pacientes e indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Victor.
    A denúncia foi recebida em 24/07/2018.
    Em 19/09/2018 foi realizada audiência, na qual foi proferida a seguinte decisão:
    ‘1 - Indefiro os pedidos de revogação das prisões preventivas dos acusados, uma vez que não houve qualquer alteração no contexto fático e jurídico que fundamentou a decretação das medidas as fls. 82/87, reiterada as fls. 133, devendo ser ressaltando que os acusados foram presos em flagrantes quando transportavam entre Estados da Federação variadas espécies de drogas, chamando a atenção para quase 3 kg de haxixe, além de cocaína, maconha e LSD, sem prejuízo de ter sido apreendida uma folha com anotações de nomes, valores e pesos referentes a contabilidade dos entorpecentes. Não se verifica excesso de prazo uma vez que se trata da primeira audiência designada nos autos, tendo os réus sido presos no dia 17/05/2018 e a denúncia recebida em 24/07/2018, estando o processo se desenvolvendo de forma regular. 
    2 - Quanto ao requerimento de mudança de estabelecimento prisional, não obstante já tenha sido deferido pelo Juízo anteriormente, houve alteração de entendimento deste Magistrado, que passou a deferir tais pedidos somente em situações excepcionalíssimas, por quanto cabe a administração penitenciaria a alocação dos detentos. 
    3 - Redesigno a audiência para o dia 31/10/2018, as 13:00hs. Requisitem-se os acusados e as testemunhas policiais rodoviários federais. 4 - Cobre-se a vinda dos Laudos Periciais requisitados as fls. 217 e 219. 
    Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Nada mais havendo, encerro às 14:45hs.’
    Em 31/10/2018 foi realizada A.I.J. na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogados os acusados, e foi proferida a seguinte decisão:
    ‘Junte-se os documentos apresentados pela Defesa do réu Victor. 
    2 - Atenda-se aos requeridos pelo Ministério Público nos itens 1 e 2, acima formulados. 
    3 – Quantos aos pedidos de revogação das prisões preventivas, adoto o parecer Ministerial como razões suplementares de decidir, acrescentando que o acusado Victor deve ser mantido preso em razão da maior gravidade concreta de sua conduta, uma vez que tomou a frente das negociações envolvendo considerável quantidade de droga, ao passo que o réu Caio, ao menos em princípio, vez que pendente a produção de outras provas e sem prejuízo de uma reanalise por ocasião da sentença, somente auxiliou o transporte do material, praticando conduta acessória. Diante do exposto, revogo a prisão preventiva do acusado Caio Henrique, mas imponho-lhe medidas cautelares alternativas consistentes em: a) Obrigação de manter endereço atualizado nos autos, a qual declarou residir na Rua do Ângulo, nº 412, ap. 22, Jardim Ampliação, São Paulo; b) Obrigação de comparecer a todos os atos do processo a qual for intimado e c) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside, pelo prazo superior de 05 dias, salvo autorização judicial.
    Expeça-se alvará de soltura do acusado Caio Henrique, mediante termo de compromisso.
    Publicada em audiência, saem os presentes intimados.’
    Em 20/03/2019 foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, o que foi indeferido nos seguintes moldes:
    ‘1) Fls. 419/443: Trata-se de pedido de relaxamento da prisão do acusado Victor.
    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento as fls. 463/465.
    Não há que se falar em excesso de prazo. Os prazos para a formação da culpa não são rígidos, devem a sua análise ser feita de forma global, à luz do princípio da razoabilidade e envolvendo todos os atos e procedimentos até o fim da instrução criminal.
    Nesse sentido, verifico que a instrução se encontra praticamente finda, porque somente aguarda a vinda dos laudos periciais mencionados as fls. 415/416.
    O processo vem se desenvolvendo regularmente, dentro de prazo razoável e proporcional à gravidade dos crimes imputados (tráfico de drogas e associação para o tráfico), não havendo que se falar em ilegalidade na custódia cautelar.
    Não obstante, o art. 316 do Código de Processo Penal enuncia que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, em outras palavras, no caso de modificação das circunstâncias que a fundamentaram.
    Ademais, não se pode perder de vista a grande quantidade de droga apreendida e o tráfico interestadual, tudo a revelar a necessidade da manutenção preventiva para conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, o que muito difere da situação do corréu, que a princípio apenas realizou o transporte da droga.
    Na situação vertente, observa-se que não houve alteração relevante do contexto fático/jurídico que embasou as decisões de fls. 82/87, 196, 300/301 e 313/314, as quais me reporto, acrescentando que eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho, não possuem o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva, se presentes os seus requisitos cautelares.
    Diante o exposto, indefiro o pleito liberatório.
    2) Cumpra o cartório, com urgência, o item 2 de fls. 462.’
    Em 30/08/2019, a Defesa de Victor Kenji requereu a revogação da prisão preventiva do acusado, tendo o Ministério Público se manifestado contrariamente no dia 12/09/2019, ocasião em que desistiu da perícia nas gomas que, em tese, conteriam LSD.
    No dia 17/09/2019, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido, conforme a seguinte decisão:
    ‘Fls. 498/527: Quanto ao novo pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do acusado Victor, verifico que razão assiste ao MP as fls. 535, que se manifestou pelo indeferimento do pedido.
    Com efeito, não há qualquer fato novo justificável para revogar a prisão cautelar. Os requisitos autorizadores da prisão preventiva continuam hígidos, nos termos das decisões proferidas anteriormente nos autos, aos quais me reporto.
    Em relação ao excesso de prazo, saliento que o processo vem se desenvolvendo regularmente, dentro de prazo razoável e proporcional à gravidade dos delitos imputados aos réus, não havendo que se falar em ilegalidade da custódia cautelar. E, no caso dos autos, a instrução oral findou, sendo certo que o processo aguardava tão somente a realização de últimas diligências, quais sejam elaboração de laudo pericial nas gomas, que em tese, contêm LSD e nos aparelhos celulares apreendidos.
    Quanto a isso, esclareço que o Ministério Público desistiu da realização do laudo pericial nas gomas, conforme se verifica as fls. 536 e, no que tange à perícia de informática, destaco que pelo teor da informação de fls. 536, a referida perícia já foi realizada, bastando, tão somente o envio da mídia eletrônica com o espelhamento do conteúdo dos aparelhos celulares.
    Portanto, acolho os argumentos esposados pelo MP as fls. 535 e indefiro o pleito liberatório.
    Diante do teor do documento de fls. 536, diligencie o cartório junto à 89ª Delegacia de Polícia, a fim de que seja remetido ao juízo a mídia eletrônica com a perícia de informática.
    Portanto, expeça-se mandado de busca e apreensão do laudo pericial/mídia de informática a ser cumprido na referida Delegacia de Polícia. Cumpra-se. fls. 535 (item 2). Intimem-se.’
    No dia 01/10/2019, a Defesa de Victor se manifestou acerca da desistência da perícia pelo Ministério Público, não se opondo a desistência do Parquet.
    Em 18/11/2019, o Ministério Público requereu que seja fosse expedido mandado de busca e apreensão do laudo de informática anteriormente requisitado e, no dia 21/11/2019, por este Juízo, foi proferida decisão:
    […]
    Em 12/02/2020 foi expedido o mandado de busca e apreensão supramencionado.
    Em seguida, como o processo é físico, os prazos foram suspensos por força do Ato Normativo n. 16/2020.
    Ato contínuo, em 10/07/2020 foi expedido novo ofício ao ICCE-sede e, em 06/08/2020 foi proferida a seguinte decisão:
    ‘1) Em atenção ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, passo a reexaminar a prisão.
    O art. 316 do Código de Processo Penal enuncia que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, em outras palavras, no caso de modificação das circunstâncias que a fundamentaram.
    Na situação vertente, observa-se que não houve alteração do contexto fático/jurídico que embasou a decisão que decretou a prisão as fls. 82/87, à qual me reporto, e o processo se encontra em trâmite regular.
    Ademais, já houve audiência de instrução e os requisitos do ‘fumus comissi delict’ e ‘periculum in libertatis’ foram, mesmo que sumariamente, corroborados em juízo.
    Diante o exposto, mantenho a prisão preventiva.
    2) Às partes em alegações finais.’
    Em 07/08/2020 o processo retornou à conclusão para que fossem prestadas as presentes informações” (doc. eletrônico 33).
    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tal como a complexidade da persecução penal, como acima indicado. Assim, pelo que se depreende, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    Além disso, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. art. 5º, LXXVIII, da CF).
    Com relação à observância da Recomendação 62/2020, do CNJ, esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que, à luz das regras nelas previstas, caberá, primeiramente, ao juízo de origem a análise das questões fáticas veiculadas nesta impetração e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas por aquele Conselho, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados.
    Isso porque é aquela autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação do pedido, tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, bem como o estado de saúde individual e coletivo dos encarcerados. 
    Vejam-se os seguintes julgados a respeito do tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    […] 
    2. O pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de COVID-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso. […]
    7. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC 185.151 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS A CONDENADO REINCIDENTE. ART. 44, II, DO CP. A FACULDADE PREVISTA NO § 3º DO ART. 44 DO CP DEVERÁ SER AVALIADA À LUZ DO CASO CONCRETO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    […] 
    III – À luz do art. 5º da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), caberá, primeiramente, ao juízo da execução a análise das questões fáticas veiculadas nesta impetração e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas pelo CNJ, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 183.177 AgR/SP, de minha relatoria).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator